Tribunal: TJSP
Processo: 1525038-03.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação e uso de documento falso – Recurso defensivo – Pleito de absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V e VI, do CPP – Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes. Condutas que se amoldam aos tipos violados. Não verificadas circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação e uso de documento falso – Recurso defensivo – Pleito de absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V e VI, do CPP – Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes. Condutas que se amoldam aos tipos violados. Não verificadas circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Solução condenatória mantida – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.